Tribunal: TJSP
Processo: 2299648-32.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:
EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Penhora de imóvel sobre direitos hereditários do executado. Inconformismo fundado nos direitos de propriedade de terceiro (espólio). Descabimento. Ausência de interesse recursal para, em nome próprio, defender direito alheio.
RECURSO NÃO CONHECIDO.